Tribunal: STF
Processo: Pet 9381
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (Pet 9381): Trata-se de petição a partir de Mandado de Segurança impetrado em face de pretenso ato coator do Delegado Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro – DEMAC/RJ, a fim de afastar o ato que estaria obstando a realização de compensações de estimativas mensais do IRPJ e da CSLL. 
    Afirma que após sentença que concedeu a segurança pleiteada, o recurso de apelação da União foi provido e o subsequente embargo declaratório foi inadmitido. 
    Informa que interpôs recurso extraordinário, alegando violação aos artigos 5º, incisos XXII e XXXVI, 37, 148 e 150, II e IV, da Constituição Federal, tendo sido inadmitido pelo Tribunal a quo, o que ensejou a interposição de agravo em recurso extraordinário, que pende de análise pela Corte de origem. 
    Busca demonstrar a existência do fumus boni iuris e do perigo de dano. Nesse sentido, discorre acerca da inconstitucionalidade do inciso IX, §3º, do art. 74, da Lei nº 9.430/96, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.670/2018, frente aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da irretroatividade das leis, da isonomia e da vedação ao confisco. Do mesmo modo, sustenta que está sujeita a atos constritivos por parte da parte requerida devido à situação de exigibilidade das dívidas compensadas em 2018 sob o resguardo da medida liminar anteriormente concedida.
    Assim, requer (eDOC 1, p. 15):
    “seja concedida tutela provisória de urgência de natureza antecipada, inaudita altera parte, nos termos dos artigos 294, 299, parágrafo único, e 300, do Código de Processo Civil, para o fim de suspender a eficácia do v. acórdão recorrido até julgamento final do agravo em recurso extraordinário interposto e, consequentemente, suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído para cobrança das importâncias compensadas em 2018 pela Requerente sob o resguardo da medida liminar concedida pelo MM. Juízo da instância singular.” 
    É o breve relato. Decido. 
    O cabimento de ação cautelar para o fim de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário foi objeto de diversos precedentes desta Suprema Corte, sedimentados nas Súmulas 634 e 635:
    Súmula 634
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”
    Súmula 635
    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”
    A admissibilidade na origem depende de juízo positivo exarado pela instância ordinária, conforme demonstra o seguinte precedente:
    “AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AINDA EM CURSO DE PROCESSAMENTO PERANTE A INSTÂNCIA JUDICIÁRIA DE CUJA DECISÃO SE RECORREU – INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PERTINENTE AO APELO EXTREMO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PRECEDENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CARTA DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA – SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (AC 4003 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 01.02.16)
    Com efeito, a inexistência de juízo positivo implica que ainda não foi inaugurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que assentou o e. Ministro Celso de Mello na Pet 2.503, DJ 14.11.2001.
    In casu, verifica-se que o recurso de agravo em recurso extraordinário encontra-se pendente de análise pelo Tribunal local e, portanto, inexiste juízo positivo referente ao apelo extremo interposto na origem.
    Na verdade, o que a parte buscam é uma antecipação indevida da atuação desta Corte a fim de solucionar, em tutela provisória, o mérito de mandado de segurança não finalizado na origem, o que não encontra respaldo legal tampouco jurisprudencial.
    É preciso registrar que, excepcionalmente, a jurisprudência do Tribunal tem admitido ser possível a atribuição de efeito suspensivo ao apelo extraordinário, por meio da ação cautelar, a recurso objeto de juízo negativo pela instância de origem, se a matéria de fundo já foi objeto de pronunciamento desta Corte. Contudo, o deferimento do efeito suspensivo deve pressupor uma mínima probabilidade de provimento do recurso extraordinário, o que é impossível pressupor nestes autos em virtude da existência de pronunciamento do STF em sentido contrário à pretensão da parte requerente.
    Observo que a Segunda Turma desta Corte, no julgamento da matéria objeto de discussão, solucionou a controvérsia nos mesmos termos da fundamentação da decisão agravada que inadmitiu o recurso extraordinário. Ou seja, inexiste “violação direta aos dispositivos constitucionais, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão.” (eDOC 4, p. 225). Confira-se com a seguinte ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRPJ E CSLL. ART. 74, § 3º, IX, DA LEI 9.430/1996, ALTERADO PELA LEI 13.670/2018. MUDANÇA DE REGIME. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA. ISONOMIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONFIANÇA LEGÍTIMA. DIREITO ADQUIRIDO. CAPACIDADE CONTRIBUITIVA. ANTERIORIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (CTN, Lei 9.430/1996 e Lei 13.670/2018) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. (RE 1249070 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.11.2020)
    Assim, em virtude da ausência de juízo positivo do recurso extraordinário na origem e ante os demais argumentos supracitados, resta afastado o argumento da plausibilidade manifesta a autorizar a excepcional atuação desta Corte para apreciação do pleito formulado.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição, prejudicado, em consequência, o exame dos pedidos de medida liminar e tutela provisória.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente